Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0054180-74.2012.8.07.0001 proposto por MARIA DA GLORIA CRUZ SOUSA e WALMIR MOREIRA DE SOUSA (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos proventos de aposentadoria, nos seguintes termos (id 98861123 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de impugnação de ID 96918434 apresentada pela executada Cleonice Barbosa da Silva Carpina em face do bloqueio de ativos financeiros efetivado via sistema SISBAJUD e das pesquisas de bens via sistemas INFOJUD e RENAJUD, sob a alegação de que se trata de verba oriunda de aposentadoria e de que o imóvel encontrado é bem de família, fatos que tornam tais bens impenhoráveis. 2. A parte exequente repele a insurgência e pede a manutenção do bloqueio, além de pugnar pela penhora de 30% dos proventos da requerida Cleonice até satisfação do crédito. Pede, ainda, a penhora dos veículos encontrados em nome dos devedores Cleonice e Geraldo, assim como pela penhora do imóvel encontrado na pesquisa INFOJUD, pleiteando, por fim, pela penhora no rosto dos autos do inventário de Geraldo Bevilaqua, processo no 0703687-71.2020.8.07.0001. É o breve relato. DECIDO. 3. Apesar de ciente de que a matéria não é pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário/proventos de aposentadoria é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. A impenhorabilidade de salário/proventos de aposentadoria, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do/a devedor/a. "RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15.1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." REsp 1806438/DF, Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data de julgamento 13/10/2020, DJe 19/10/2020) 4. No caso ora em apreço, os contracheques colacionados aos autos pela própria executada demonstram que os rendimentos recebidos mensalmente por Cleonice são capazes de arcar com as despesas do presente feito sem conduzi-la à insolvência, sobretudo considerando o vultoso valor do débito em execução e a pequena quantia encontrada na pesquisa. Assim, entendo se poder inferir que o montante de R$ 256,67, bloqueado nas contas da impugnante conforme protocolo de ID 96718779, poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade da devedora seja maculada. Rejeito a impugnação nesse ponto e mantenho, nesses termos, o referido bloqueio, determinando a liberação do valor em favor da parte exequente, mediante expedição de alvará ou transferência bancária, se assim o preferir. 5. Venha planilha atualizada do débito, com o desconto do valor acima apontado, no prazo de 5 dias. Em seguida, voltem conclusos para análise do pedido de penhora de percentual da aposentadoria da executada Cleonice, com base nos contracheques de IDs 96919603, 96919605 e 96919610. 6. No tocante ao imóvel encontrado na pesquisa INFOJUD, apresente o exequente certidão atualizada e documentos comprobatórios de que o referido bem não é o único imóvel pertencente à executada, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de penhora. 7. Quanto à pesquisa RENAJUD, defiro, por ora, apenas a penhora sobre o veículo descrito no documento de ID no 96836426 (HARLEY DAVIDSON/FLSTN, Placa LKL4491), uma vez que o veículo Santana em nome de Cleonice se encontra com a informação de que fora roubado (ID 96836427). 8. Ante a pesquisa FIPE de valor de mercado do veículo juntada pela parte autora no ID 97763609, fica dispensada a avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do CPC. 9. Lavre-se termo de penhora. 10. Nomeio como depositária a parte devedora. 11. Intime-se a parte devedora para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem. A intimação deverá ser feita por intermédio de seu patrono ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do NCPC. 12. Caso haja alienação fiduciária sobre o veículo, intime-se o credor fiduciário para, querendo, habilitar o seu crédito nos termos da lei. 13. Após, não havendo impugnação, expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, às providências para a hasta pública. 14. Por fim, defiro a penhora no rosto dos autos do inventário de Geraldo Bevilacqua, processo no 0703687-71.2020.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, intimando a parte executada a se manifestar, no prazo de 15 dias. (...) Em suas razões recursais (id 27823829), a agravante afirma que seus proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Diz que “as únicas ressalvas dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§2o, art. 833) e no caso de a pessoa receber mensalmente mais do que 50 salários mínimos, o que não se aplica no presente caso. Ao contrário, os valores disponíveis naquela conta possuem caráter alimentar da requerida, pois inexiste qualquer outro tipo de renda em favor dela, afinal os valores ali contidos tratam-se de aposentadoria, utilizada para sustento próprio.” (id 27823829 – pág. 4) Alega que a penhora dos proventos de aposentadoria fere o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo, para determinar a desconstituição da penhora dos proventos da aposentadoria e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27823855). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de desconstituição da penhora dos proventos de aposentadoria realizado na conta da agravante, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR DE PENSÃO POR MORTE À DEVEDORA. DESNECESSIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 2o DESSE ARTIGO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do CPC, não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, bem como a penhora para pagamento de prestação alimentícia, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. O STJ firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA), acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, afastando a possibilidade de interpretações extensivas, afora as exceções previstas no referido artigo. 3. A pensão por morte recebida pela agravada é paga pela Universidade Federal de Uberlândia, sendo os proventos pagos impenhoravéis, pelo que se mostra sem utilidade a expedição de ofício requerida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1357220, 07085382520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ressalte-se, ainda, que não se trata de execução de verba de natureza alimentar, que eventualmente poderia excepcionar a regra insculpida art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência da agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a desconstituição da penhora sobre os proventos de aposentadoria realizada na conta da agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.